Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-51.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000983-51.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLORACY SOUZA CARBONATO - CPF: 106.848.911-15 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1150/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 10 ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, pela prescrição da pretensão de recomposição/indenização relativa à conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório por suposta decisão surpresa ao reconhecer a prescrição; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal à luz do Tema 1150/STJ.

III. Razões de decidir:

3. Não configura decisão surpresa o pronunciamento judicial que acolhe prejudicial de mérito expressamente suscitada na contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de se manifestar em réplica, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. Conforme tese firmada no Tema 1150/STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

5. O saque integral dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, por ocasião da aposentadoria, constitui marco inequívoco da ciência do titular acerca do montante creditado, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional decenal.

6. Transcorrido lapso temporal superior a 19 anos entre o saque integral dos valores e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"No âmbito do PASEP, o prazo prescricional é decenal e tem início quando o titular toma ciência dos desfalques, configurando o saque integral na aposentadoria marco idôneo dessa ciência”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 9o, 10, 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); TJRS, Apelação no 5002665-13.2022.8.21.0020, 6a Câm. Cível, j. 25.04.2024; TJDFT, Apelação no 0733470-11.2020.8.07.0001, 3a Turma Cível, j. 14.03.2024; TJAC, Apelação no 0001606-22.2022.8.01.0001, 1a Câm. Cível, j. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FLORACY SOUZA CARBONATO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT, que nos autos da “
ação revisional de recomposição do pasep c/c reparação de danos materiais e morais
”

(Proc. no 1000983-51.2024.8.11.0036), ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 296366915).

Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença por violação aos arts. 9o e 10 do CPC ao argumento de que houve decisão surpresa, pois a prescrição teria sido reconhecida sem prévia abertura de vista para manifestação das partes sobre a questão, sustentando a necessidade de anulação do decisum a fim de oportunizar o contraditório específico quanto ao marco inicial do prazo prescricional, com apoio em doutrina e julgados do STJ e de Tribunais Estaduais transcritos nas razões.

No mérito, pugna pelo afastamento da prescrição ao defender que, à luz do Tema 1150 do STJ e da teoria da
actio nata
, o prazo decenal deve ter início na data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, o que, nas ações dessa natureza, somente se viabiliza com a obtenção de extratos e microfilmagens que permitam identificar a extensão do dano.

Alega existir divergência interpretativa quanto ao termo inicial e invoca precedentes de Tribunais Estaduais e IRDR que fixam como marco a data do efetivo acesso à documentação da conta, requerendo o prosseguimento do feito com dilação probatória, inclusive perícia, para apuração de eventuais danos materiais e morais decorrentes da gestão da conta PASEP.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça integral ou o parcelamento do preparo e a anotação da tramitação prioritária.

Pede a anulação da sentença por decisão surpresa para que seja aberta oportunidade de manifestação específica sobre a prescrição.

Superada a preliminar, requer a reforma do julgado para afastar a prescrição reconhecida com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento e instrução probatória, com a apuração dos alegados prejuízos materiais e morais decorrentes da conta PASEP (cf. Id. no 296366918).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 296366923, a apelada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema 1150 do STJ.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, a parte apelante sustenta que a sentença seria nula por configurar decisão surpresa, em violação aos arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que o magistrado teria reconhecido a prescrição sem oportunizar prévia manifestação das partes.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, verifico que a prejudicial de mérito de prescrição foi expressamente suscitada pelo Banco do Brasil em sua contestação (cf. id. 296366872), tendo a autora, ora apelante, de forma extensa, se manifestado sobre o tema em sua réplica (cf. id. 296366899 – pág. 42/56).

O princípio da não surpresa, consagrado nos arts. 9o e 10 do CPC, visa impedir que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestar. No caso em análise, não houve violação a tal princípio, pois a prescrição foi objeto de amplo debate entre as partes, tendo sido expressamente suscitada na contestação e rebatida na réplica.

O magistrado, ao acolher a prejudicial de mérito, apenas valorou juridicamente os fatos e argumentos já debatidos nos autos, não introduzindo fundamento novo ou surpreendente.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Passo à análise do mérito recursal, que se concentra na verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF), fixou as seguintes teses:
"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Direitor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

A questão central, portanto, reside em determinar quando a apelante tomou ciência dos alegados desfalques em sua conta PASEP.

No caso em análise, conforme se verifica do extrato da conta PASEP juntado aos autos (cf. id. 296366873), a apelante realizou o saque integral dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP em 02/02/2005, por ocasião de sua aposentadoria. Nesse momento, teve pleno conhecimento do montante que lhe foi disponibilizado, podendo verificar se o valor correspondia às suas expectativas.

A apelante sustenta que somente tomou ciência dos desfalques em 14/06/2024, quando obteve extratos e microfilmagens de sua conta PASEP.

Contudo, tal argumento, além de se revelar no mínimo temerário, não se sustenta.

O saque integral dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, por ocasião da aposentadoria, constitui marco inequívoco da ciência do titular acerca do montante creditado. Nesse momento, a apelante teve acesso ao saldo disponível e poderia ter questionado eventuais inconsistências ou desfalques, caso entendesse que o valor estava aquém do esperado.

Assim, é absolutamente incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual admitir que a parte autora, quase vinte anos após a integral movimentação e encerramento da conta, venha ajuizar demanda alegando, de forma manifestamente temerária, desconhecimento do saldo existente à época, o que se mostra flagrantemente refutado pelos próprios documentos que instrui a petição inicial.

Trata-se, pois, de conduta que ultrapassa os limites da razoabilidade e se aproxima, perigosamente, de tentativa deliberada de indução do juízo em erro, mediante afirmações sabidamente falsas, com o único propósito de afastar a incidência da prescrição, o que não pode ser admitido por esta egrégia Corte.

Não obstante, entendo que a movimentação financeira realizada em 02/02/2005, conforme extrato de Id. no 296366873, sob a rubrica “PGTO APOSENTADORIA AG: 0247”, com o levantamento integral do valor depositado e consequente saldo zerado na conta, corresponde ao momento exato em que a parte tomou ciência de que o montante creditado era inferior ao esperado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES DESFALCADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL/02. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Prescrição. O prazo prescricional para esta espécie de relação jurídica é decenal, pois aplicável ao caso em tela o art. 205, do Código Civil e Tema 1150 do STJ. Hipótese em que a parte autora tomou ciência dos desfalques em sua conta na data de sua aposentadoria, que ocorreu no ano de 2005, tendo ajuizado a presente ação na data de 27.06.2022, operando-se a prescrição. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.”

(TJRS - Apelação Cível, No 50026651320228210020, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-04-2024)”

“Ementa: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Segundo a tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema no 1.150 (REsp no 1.895.936/TO), o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discuta eventual falha na administração da conta vinculada ao PASEP, e o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual do PASEP é de 10 (dez) anos, contados da ciência do desfalque. 2. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a data do saque do saldo PASEP pelo servidor público equivale à data da ciência da existência do dano como termo inicial da contagem do prazo prescricional, o qual, por óbvio, atinge toda a pretensão de ressarcimento dos valores supostamente devidos em virtude da ausência de correção devida sobre o patrimônio depositado no período anterior ao saque. 3. Prescrição reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado.”

(TJ-DF - 0733470-11.2020.8.07.0001 1834465, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. SALDO DA CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA POR DIVERSO FUNDAMENTO 1. Consoante tese fixada no Tema Repetitivo 1150  STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada. 2. Constata-se a existência da prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão autoral, notadamente porque resta evidenciado nos autos que o autor teve conhecimento dos supostos desfalques quando de sua aposentadoria, ocorrida em 14/12/2011, momento no qual recebeu os valores referentes ao PASEP. 3. Evidenciado nos autos que o autor, ora apelante, teve ciência dos supostos desfalques, no momento em que recebeu os valores de sua conta vinculada, repita-se, em 14/12/2011, e a teor das teses firmadas no Tema Repetitivo 1150, tem-se que, observado o prazo decenal para a pretensão de ressarcimento dos danos à conta individual vinculada ao PASEP, esta restou prescrita em 14/12/2021, e a presente demanda somente fora protocolizada em 29/03/2022, após ultrapassado a prazo previsto do art. 205 do Código Civil, restando fulminada a pretensão autoral . 4. Prescrição reconhecida de ofício. 5. Recurso prejudicado.”

(TJ-AC - Apelação Cível: 00016062220248010001 Rio Branco, Relator.: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 04/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)

Ressalte-se, por fim, que a apelante não comprovou qualquer impedimento ou dificuldade para obter informações sobre sua conta PASEP no momento do saque ou nos anos subsequentes. Sua inércia, por quase duas décadas, não pode ser premiada com o afastamento da prescrição.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025